Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703724-02.2024.8.07.0020 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Flavia de Melo Carvalho Embargada: BrCred Serviços de Cobrança Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 70159487) interpostos por Flávia de Melo Carvalho contra o acórdão (Id. 69729058) proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, por meio do qual foi negado provimento à apelação interposta pela ora embargante. A parte embargada, por meio da petição referida no Id. 70595364, ressaltou a perda, em caráter superveniente, do interesse recursal em razão da celebração de transação entre as partes nos autos da execução. Manifeste-se a embargante no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator